Tribunal: STF
Processo: ARE 1321940
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (com os meus grifos): 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DEPUTADOS ESTADUAIS. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. PERCENTUAL DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PARTIDO POLÍTICO. DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA REGIONAL. PROSSEGUIMENTO DA AIME. DESPROVIMENTO.
    1. Embora seja cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial (art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil), são conhecidos como agravo regimental os aclaratórios que, a pretexto de sanarem omissão, visam à reforma da decisão monocrática impugnada .
    2. Na espécie, a Corte Regional extinguiu o feito com resolução de mérito, em virtude da decadência, por entender que seria necessária a presença dos dirigentes partidários e da própria agremiação no polo passivo da ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) ajuizada com fundamento em suposta fraude às cotas de gênero no lançamento de candidaturas para o cargo de deputado estadual no pleito de 2018.
    3. Tal entendimento, contudo, é contrário à jurisprudência remansosa do TSE no sentido de que “na ação de impugnação do mandato eletivo, o polo passivo dever ser ocupado por candidatos eleitos diplomados, pois a sanção buscada é a perda do mandato” (AI nº 1002-22/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 8.2.2019).
    4. In casu, uma vez que os dirigentes partidários não foram apontados como detentores de mandatos eletivos ou diplomas, tampouco como integrantes do DRAP relativo à disputa do cargo de deputado estadual no pleito de 2018, sua esfera jurídica não será atingida por eventual procedência da AIME, motivo pelo qual não há razão para figurarem no polo passivo da ação na qualidade de litisconsortes necessários.
    5. Nem mesmo na condição de representantes da grei partidária seriam atingidos pelos efeitos oriundos de eventual procedência da AIME, porquanto nesta não se impõe multa ou se declara inelegibilidade .
    6. Mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos a fim de que, afastada a tese do litisconsórcio necessário e, por conseguinte, a decadência, os autos retornem à instância regional para regular processamento da AIME.
    7. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.“
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, LIV, LV e XLV, e 14 da Constituição Federal. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    E mais.
    O Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
    (RE 598.365-RG/MG, Ministro Ayres Britto)
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 894.376-AgR/DF, Ministro Teori Zavascki; ARE 929.255-ED/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 975.879-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120-AgR/MG Ministro Edson Fachin; entre outros:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.111.131-AgR/GO, Ministro Celso de Mello – com grifos no original)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário ao qual se refere o agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator